Tribunal: TJES
Processo: 5020957-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020957-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA MARIA VIEIRA MACEDO

AGRAVADO: JOAO RICARDO CUNHA PIAZENTINI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020957-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILZA MARIA VIEIRA MACEDO

AGRAVADOS:
JOÃO RICARDO CUNHA PIAZENTINI E JOANA ANGELICA CUNHA PIAZENTINI

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 295/STF. TEMA 1.091/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por fiadora em contrato de locação contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. A agravante sustenta nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, impenhorabilidade de bem de família, prescrição intercorrente e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (iii) determinar a possibilidade de penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação; e (iv) verificar se as alegações de prescrição intercorrente e excesso de execução podem ser acolhidas em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não configura nulidade quando o magistrado expõe de forma clara e suficiente as razões que embasam o convencimento judicial, nos termos dos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, garantia do juízo e demonstração dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a garantia do juízo constitui condição indispensável para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6. A agravante não comprovou a efetiva garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, circunstância que impede a concessão da medida suspensiva.

7. A execução originária contou com sucessivos atos executórios voltados à expropriação de bens dos devedores principais, circunstância incompatível, em cognição sumária, com o reconhecimento de prescrição intercorrente.

8. Nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil, a interrupção da prescrição em relação ao devedor solidário produz efeitos em relação aos demais codevedores, inclusive à fiadora.

9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 295 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em razão da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990.

10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial ou comercial, conforme Tema 1.091 e Súmula nº 549.

11. A condição de pessoa idosa da fiadora não afasta, por si só, a penhorabilidade do imóvel dado em garantia fidejussória.

12. As alegações de excesso de execução, pagamento informal e prorrogação contratual sem anuência da fiadora demandam ampla dilação probatória, incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.

13. O título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por alegações desacompanhadas de prova documental robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo.

A ausência de garantia suficiente da execução impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

É constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, inclusive residencial, nos termos do Tema 295 do STF e do Tema 1.091 do STJ.

A condição de idoso do fiador não afasta a incidência da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990.

Alegações de excesso de execução e fatos extintivos da obrigação dependem de dilação probatória e não podem ser reconhecidas em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489, § 1º, 783, 784 e 919, § 1º; CC, art. 204, § 1º; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, VII; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.360, Tema 295 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.731.508, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.909/PR, 4ª Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.091; STJ, Súmula nº 549; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010410-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 16/11/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0725231-16.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 06/09/2023; TJSP, AI nº 2027562-47.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020957-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILZA MARIA VIEIRA MACEDO

AGRAVADOS:
JOÃO RICARDO CUNHA PIAZENTINI E JOANA ANGELICA CUNHA PIAZENTINI

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se extrai dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela ora Agravante, na qualidade de fiadora em contrato de locação inadimplido.

A decisão agravada rejeitou a pretensão suspensiva ao fundamento de ausência, em cognição sumária, dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à aferição da presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, notadamente a probabilidade do direito quanto às alegações de nulidade por carência de fundamentação, impenhorabilidade do bem de família, prescrição intercorrente e excesso de execução.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade por carência de fundamentação. O ordenamento processual civil pátrio consagra o dever de motivação das decisões judiciais no artigo 11 e no artigo 489, § 1º, do CPC. Todavia, como cediço, a fundamentação concisa ou sucinta não rende ensejo à decretação de nulidade do ato processual, desde que o magistrado decline de forma clara as razões que balizaram seu convencimento.

No caso em apreço, o juízo singular indeferiu o efeito suspensivo ao constatar, em sede de cognição perfunctória, a ausência simultânea dos requisitos do artigo 919, § 1º, do Estatuto Processual Civil. Confira-se o teor do capítulo impugnado:

“Por não verificar, de pronto, a presença das condições cumulativas do art. 919, § 1º, do CPC, deixo de conceder efeito suspensivo aos presentes embargos à execução.”

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
pedido do embargante;
(ii)
garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e
(iii)
preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano). Veja-se:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da cumulatividade dos requisitos do § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.731.508, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ).

(...)”

Ainda na esteira jurisprudencial da Corte Cidadã, tem-se que
“é condição sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na hipótese, a despeito das alegações recursais, inexiste qualquer demonstração concreta nos autos de que a execução esteja efetivamente garantida por penhora regularmente formalizada no presente feito executivo.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INDISPENSÁVEL A GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.
Tal sistemática privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível .
2. No caso em voga, não houve oferecimento de garantia pelo devedor
, sendo certo que os bens penhorados na execução fiscal passam ao longe de garantir o valor do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010410-33.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 16/11/2023).

Destarte, não se vislumbra vício de fundamentação apto a macular a decisão agravada, porquanto o pronunciamento judicial expôs, de forma suficiente e coerente, as razões de convencimento adotadas pelo magistrado, mostrando-se, ademais, alinhado à orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria.

Não bastasse, no tocante à aventada prescrição intercorrente e ao pretenso excesso de execução, observa-se que as circunstâncias fáticas e probatórias demonstradas nos autos indicam que a execução, deflagrada originariamente em 2002, contou com intensa atividade processual voltada à expropriação de bens dos devedores principais, prolongando-se o feito por provimentos que obstam o reconhecimento da inércia. Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, a interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais codevedores, de sorte que a verificação de suposta desídia exclusiva dos exequentes demanda análise minudente da cadeia de atos processuais na origem.

Outrossim, os atos executórios perpetrados em face dos locatários projetam seus efeitos interruptivos sobre a esfera jurídica da garante solidária, inviabilizando o acolhimento da prejudicial em sede de agravo de instrumento.

No tocante à tese de impenhorabilidade do bem de família de pessoa idosa em decorrência de fiança locatícia, a insurgência da recorrente colide com a jurisprudência pacificada e vinculante dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese jurídica no Tema 295 da Repercussão Geral (RE 612.360), assentou que:

"É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000."

Na mesma vertente, o STJ sedimentou a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.091) e por meio do enunciado da Súmula nº 549, preconizando a validade da penhora do bem de família do fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial, ante a clara exceção legal insculpida no artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/1990.

Além disso, a jurisprudência pátria dominante assentou que a mera condição de idoso do fiador e os preceitos protetivos do Estatuto do Idoso não ostentam o condão de realizar um
distinguishing
automático para afastar a penhorabilidade do bem ou derrogar a norma de regência, devendo prevalecer a higidez da garantia voluntariamente prestada no negócio jurídico originário. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL . BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. ESTATUTO DO IDOSO . I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3º, inc. VII, da Lei 8.009/90 . RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e . STJ. II - Consoante tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 1.307 .334/SP (Tema 1.127), ?é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial?. III -
A penhora do imóvel residencial do fiador em contrato de locação comercial não ofende o direito de moradia previsto no art. 6º da CF nem o Estatuto do Idoso, diante da previsão legal expressa e dos precedentes vinculantes .
Mantida a r. decisão. IV - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07252311620238070000 1756708, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2023)

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA.
Contrato de locação . Penhora de bem ofertado a título de garantia de fiança (não de caução). Impenhorabilidade não configurada, seja o fiador casado ou solteiro, idoso ou não, doente ou saudável. Entendimento firmado, com repercussão geral, pelo STF
(Tema 1127) e em recurso repetitivo pelo Tribunal da Cidadania (Tema 708). Inteligência das Súms . 549 do STJ e 8 desta Corte. Precedentes. Juízo de proporcionalidade já realizado quando o Pleno da Corte Suprema reputou constitucional esse tipo de penhora.
Inexistência de afronta ao Estatuto do Idoso, aos Direito Humanos e a outros diplomas protetivos internacionais
que, por óbvio, após internalizados, hão de guardar respeito à nossa soberana ordem jurídica interna .
Hipótese, ainda, em que o locador também já era idoso ao tempo da contratação, quadro a atrair a mesma proteção legal e constitucional, advinda do direito interno ou internacional.
Penhora, ademais, há muito chancelada por esta Colenda Câmara em sede de agravo anterior. Preclusão. Interessa é que se sujeitam à preclusão as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação no momento próprio ou que tenham sido acolhidas ou afastadas em sede recursal antecedente . Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 20275624720238260000 São Paulo, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 12/09/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Prosseguindo, no que tange às alegações de excesso de execução, pagamento informal mediante acordo verbal com o locatário e prorrogação da locação sem expressa anuência da fiadora, impõe-se registrar que tais matérias demandam dilação probatória ampla e verticalizada, procedimento inteiramente incompatível com a via estreita e perfunctória do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar. O título executivo extrajudicial regularmente constituído goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC, sendo insuficientes, neste momento processual, alegações desacompanhadas de prova documental idônea para afastar sua força executiva.

Falta, portanto, às alegações da agravante a indispensável probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) apta a justificar a excepcional concessão do efeito suspensivo aos embargos, na esteira do que preconiza o artigo 919, § 1º, do CPC. A matéria de fundo deverá aguardar a devida instrução probatória e o regular contraditório no juízo primevo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão de primeira instância que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.